Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707705-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONALDO PENA COSTA JUNIOR AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor RONALDO PENA COSTA JUNIOR em face da decisão ID 113816232, integrada pela decisão ID 115493820, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o autor possa usufruir das dependências do réu, sem restrições, até o julgamento de mérito da ação. O agravante interpôs, também, agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado Iate Clube de Brasília peticionou no ID 35313437, informando a celebração de acordo entre as partes. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida a sentença ID 124986273, na data de 17/05/2022, que homologou referida transação, resultando na perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno pendentes de julgamento, que restam, por isso, prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da sentença proferida no processo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora